Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR TÍPICA. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo disposto no art. 300, § 2o do Código de Processo Civil, tutela provisória de urgência, atendidos os pressupostos para tanto (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), poderá ser concedida liminarmente e sem prévia oitiva da parte contrária. Tal característica decorre da natureza instrumental do provimento pretendido, que poderá ser efetivado por arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito (art. 301, CPC).
2. No caso, o bloqueio da quantia de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) nas contas bancárias das rés IEX, J&B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao contrário do que sustenta a agravante, observou os requisitos legais previstos no CPC.
3. Insubsistente a alegação da agravante de que arresto que não poderia ter incidido em suas contas bancárias porque não lhe caberia responsabilidade por atos praticados por IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e nem foi beneficiada pelos valores pagos pelos agravados. De fato, a negociação de compra de moeda se deu diretamente entre agravados e a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Portanto, em princípio, eventual responsabilização pelo alegado descumprimento do negócio jurídico poderia atingir o patrimônio somente daqueles que do contrato fizeram parte. Contudo, informações prestadas pelo Banco Central do Brasil dão conta de existência de Contrato de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B&T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Portanto, em razão de referido contrato, IEX atuava como mandatária da agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações comerciais de câmbio. 3.1. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como no caso a corretora agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. 3.2. Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como sua correspondente para tais operações. Referido contrato entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 15.10.2012, perdurando até 22.1.2020 conforme informações prestadas pelo Banco Central. Consta ainda das informações do Banco Central que IEX CÂMBIO foi correspondente cambiária de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, a agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que são instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas; assim, agravante que deve ser tida como parte legítima na demanda. Consequentemente, o arresto que visa garantir a satisfação de um crédito decorrente de uma operação de câmbio inadimplida por IEX pode recair sobre o patrimônio da agravante.
4. Alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não altera a conclusão acima exposta, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
5. Contudo, a responsabilidade da agravante B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO é limitada ao período de vigência do contrato. Portanto, o arresto em seus ativos deve ser limitado ao valor suficiente para satisfazer eventual ressarcimento das operações efetivadas durante a vigência do referido contrato, ou seja, apenas das compras efetuadas nos dias 27.12.2019 (R$ 67.600,00), devendo ser liberada quantia referente às operações realizadas em 28.2.2020 (R$ 18.800,00).
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.